Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LARISSA SOUZA PRADO MARTINS contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido para que fosse determinado às requeridas, ora agravadas, que providenciassem o cancelamento das Hipotecas Cedulares inseridas na matrícula do imóvel adquirido pela agravante, nos seguintes termos: “Não é caso de concessão da tutela na forma pleiteada pela parte autora, posto que se deve garantir o contraditório e a ampla defesa, bem como a medida solicitada é satisfativa, devendo-se garantir a bilateralidade da audiência, bem como a concessão de prazo razoável para o cumprimento espontâneo da obrigação. Portanto, a medida pretendida de baixa na hipoteca é satisfativa a exigir a formação do contraditório e da ampla defesa à luz do art. 300, § 3o do CPC, o qual impede a concessão se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, indefiro, por ora o pedido de tutela antecipada, sem prejuízo de nova análise após a resposta das empresas demandadas.” Em suas razões recursais, a agravante sustenta a reversibilidade da medida. Alega a probabilidade do direito invocado, com base no Enunciado 308 do STJ e a urgência da medida com base no direito à livre disposição da propriedade. Reitera o pedido de imediato cancelamento da hipoteca. Preparo acostado aos autos (Id. 24428404 - Pág. 1) É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, em que pesem as alegações dos Agravantes para justificar o deferimento imediato do cancelamento da hipoteca, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, a um primeiro e provisório exame, a livre disposição do bem hipotecado não se revela compatível que a reversibilidade da medida de liberação da constrição. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator